Tribunal: TJPA
Processo: 0800474-19.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800474-19.2024.8.14.0005

APELANTE: JOSIAS AGUIAR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática da contravenção prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, no contexto de violência doméstica (art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06), à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.

2.

A acusação narra que o recorrente, após desentendimento com sua companheira, desferiu soco, tapas e puxões de cabelo na vítima. A defesa sustenta insuficiência de provas e requer absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido sob o contraditório é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção de vias de fato praticada no âmbito doméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo relato firme e coerente da vítima em juízo, corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais confirmaram o estado emocional da ofendida e a narrativa de agressão.

5. A negativa do recorrente mostrou-se isolada e destituída de suporte probatório, tendo ele próprio afirmado não se recordar claramente dos fatos em razão de ingestão de bebida alcoólica.

6. Em infrações praticadas no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, conforme orientação consolidada do STJ.

7. Inexistente dúvida razoável acerca da autoria e materialidade, afasta-se a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

8. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, inexistindo impugnação específica ou ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos colhidos sob o contraditório, é suficiente para fundamentar condenação por contravenção penal de vias de fato praticada no contexto de violência doméstica.

2.

A negativa isolada do réu, desacompanhada de suporte probatório, não enseja a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2481719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800474-19.2024.8.14.0005

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RECORRENTE: J. A. dos S.

DEFESA: PHILLIPE ZAMBRANO SASTRE – OAB/PA 34.710

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por J. A. dos S. (ID 29880124), em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA (ID 29880112), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688.41 (
vias de fato
), no contexto de violência doméstica (art. 7º, I, da Lei nº 11.340.06).

Segundo a denúncia (ID 29880065), no dia 20.01.2024, por volta das 22:00h, na rua Humaitá, bairro Água Azul, em Altamira/PA, o Recorrente, de forma consciente e voluntária, teria praticado
vias de fato
contra E. de C. C., com quem convive em união estável, após desentendimento motivado por publicação em rede social, ocasião em que teria proferido um soco na cabeça da ofendida, além de tapas e puxões de cabelo, apontando-se suporte probatório em depoimentos e documentos constantes dos autos.

A denúncia foi recebida em 29.02.2024 (ID 29880066).

A sentença foi proferida em 24.02.2025 (ID 29880112), fixando-se a pena definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, assentando o Juízo que a autoria e a materialidade restaram demonstradas, com destaque para o depoimento da ofendida, em harmonia com os relatos dos policiais militares ouvidos em audiência, bem como para as declarações do Recorrente, que, embora tenha negado a autoria, afirmou não se recordar de muitos detalhes do dia dos fatos em razão de ingestão excessiva de bebida alcoólica; indeferiu-se a substituição por restritivas de direitos e deferiu-se a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, com condições, além de ter sido assegurado ao Recorrente o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais (ID 29880124), a Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, afirmando que a sentença teria se fundamentado exclusivamente na palavra da ofendida, a qual, por ostentar interesse no desfecho do feito e não prestar compromisso legal, deveria ser recebida com reservas; aduz inexistirem elementos seguros de materialidade e autoria produzidos sob o crivo do contraditório, enfatizando a ausência de outras provas independentes e a inexistência de testemunhas presenciais, invocando, ao final, o princípio do
in dubio pro reo
e requerendo a absolvição do Recorrente com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 29880129), refutando a tese defensiva, destacando que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa e que inexistem nulidades; no mérito, sustenta que a condenação não se apoiou em prova isolada, mas em conjunto harmônico formado pelo relato da ofendida, corroborado pelas declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência e pelos demais elementos do procedimento, pugnando, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (ID 34799268) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, asseverando que a materialidade e a autoria se encontram suficientemente comprovadas pelos depoimentos colhidos em juízo, em especial o da ofendida, em consonância com as declarações das testemunhas policiais, salientando, ainda, a especial relevância probatória da palavra da vítima em delitos e contravenções praticados no âmbito doméstico quando coerente e amparada por outros elementos informativos.

É o relatório
que submeto à inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por J. A. dos S.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares pela Defesa, tampouco se verifica nulidade a ser reconhecida de ofício, razão pela qual passo ao exame do mérito recursal.

III. MÉRITO

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narra que, no dia 20/01/2024, por volta das 22h00min, na Rua Humaitá, bairro Água Azul, Altamira/PA, o Recorrente, de forma consciente e voluntária, praticou vias de fato contra a vítima E. de C. C., com quem convive em união estável, desferindo-lhe um soco na cabeça, tapas e puxão de cabelo, no contexto de violência doméstica, conduta subsumida ao art. 21, da Lei de Contravenções Penais c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

Recebida a denúncia, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente nas sanções do art. 21, da LCP, fixando-lhe a pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade e a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos.

A insurgência defensiva sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que o édito condenatório teria se fundamentado exclusivamente na palavra da vítima, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Sem razão a Defesa
.

CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – ART. 21, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS

Materialidade e autoria

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório coligido sob o crivo do contraditório.

Conforme consignado na sentença, a vítima confirmou em juízo que, após discussão, o Recorrente desferiu um soco na sua cabeça, seguido de agressões físicas.

Os policiais militares ouvidos em audiência – SARGENTOS EVALDO ALMEIDA COSTA e ARIOSVALDO FEITOS – corroboraram a narrativa, afirmando que foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica e que, ao chegarem ao local, a vítima relatou ter sido agredida pelo Recorrente, encontrando-se emocionalmente abalada.

O próprio Recorrente, em interrogatório, embora tenha negado a prática delitiva, afirmou não se recordar claramente dos fatos em razão de ter ingerido bebida alcoólica em excesso, circunstância que, longe de infirmar o conjunto probatório, revela versão frágil e desprovida de respaldo objetivo.

A tese de que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima não se sustenta.

O decreto condenatório evidenciou a harmonia entre o relato da ofendida e os depoimentos das testemunhas policiais, além da coerência interna da narrativa apresentada.

É certo que, nos delitos e contravenções praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre na hipótese.

A propósito, nesse sentido e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“(...) A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação (Súmula 83/STJ). (...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

A negativa isolada do Recorrente não é suficiente para gerar dúvida razoável apta a ensejar absolvição, notadamente quando desacompanhada de qualquer elemento probatório que a sustente.

Ademais, o conjunto probatório revela-se sólido e harmônico, demonstrando, para além de dúvida razoável, que o Recorrente praticou vias de fato contra a vítima, no contexto de violência doméstica, subsumindo-se a conduta ao art. 21, da LCP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

Assim, não há falar em incidência do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto inexistente estado de dúvida relevante.

DOSIMETRIA DA PENA

A sentença condenou o Recorrente pelo crime de vias de fato, fixando a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples, tornando-a definitiva no mesmo patamar, diante da ausência de agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição, estabelecendo o regime aberto e concedendo a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos.

Ressalta-se que, a dosimetria não foi objeto de impugnação específica e revela-se adequada às circunstâncias judiciais valoradas, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

DO PREQUESTIONAMENTO

Consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela Defesa, notadamente os arts. 5º, LVII, da Constituição Federal e 386, VII, do CPP, os quais restam expressamente analisados e afastados, por inexistir dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026